Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700681-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR SABINO BORGES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta a sua incapacidade econômica para arcar com o pagamento da dívida, visto que é idoso e aufere apenas um salário mínimo, não possuindo condições para o pagamento de dívida superior a R$ 16.000,00. Ressalta que o estatuto do idoso assinala a necessidade de ser assegurada a sua dignidade, preservando a sua saúde física, mental e emocional. Assinala a prescrição das dívidas objeto da cobrança. Discorre acerca da existência de excesso da execução, ao incluir juros de cerca de R$ 7.500,00, sendo que o valor correto da dívida executada deveria ser R$ 8.438,20, o que também configura a existência de litigância de má-fé da parte exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Neste momento processual, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, face a ausência de demonstração dos requisitos a justificar a urgência para a suspensão da decisão agravada. Isso porque ausente a probabilidade do direito da parte agravante. O fato do Estatuto do Idoso assegurar no seu artigo 2o que “O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, (...) assegurando-se-lhe (...) todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”, não autoriza à parte executada deixar de arcar com a condenação fixada em decisão judicial. A alegada dificuldade no imediato pagamento dos valores não obsta a possibilidade de propor eventual acordo para o adimplemento do montante devido. Não se configura a alegada prescrição. Isso porque trata-se de cumprimento de sentença, cujo acórdão transitou em julgado em 16/12/2021. De todo modo, convém relembrar que a cobrança da tarifa de água e esgoto se submete ao prazo prescricional de 10 anos, conforme tema 254 de recursos repetitivos do STJ, sendo que a sentença determinou o pagamento das contas devidas nos anos de 2014 e 2015. No mesmo sentido: (Acórdão 1396891, 07000896920218070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Acórdão condenatório determinou que o montante original deveria ser “acrescido de juros e correção monetária até o efetivo pagamento”. Além da regular correção monetária, destaca-se que trata-se de não adimplemento de faturas de água e esgoto. Assim, caracterizada a obrigação positiva e líquida, com prazo determinado para o devido cumprimento, incide à hipótese a disposição contida no artigo 397, caput, do Código de Processo Civil, de maneira que o termo a quo dos juros de mora remonta ao vencimento de cada obrigação, conforme indicado de forma adequada pela parte exequente. Desse modo, não se vislumbra o alegado excesso na execução, tampouco litigância de má-fé. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator